Tribunal: TJDFT
Processo: 0736797-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736797-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA MARIHA ZABAGLIO RODRIGUES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 52537106) interposto por LETICIA MARIHA ZABAGLIO RODRIGUES em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência número 0730166-96.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela para determinar o arresto cautelar na conta da Agravante, via SISBAJUD. No despacho constante do ID 50951407 intimei a Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias) trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020, 2021 e 2022), CTPS e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência ou recolher o preparo, sendo que a Agravante juntou declarações de IR no ID 51049258. No despacho de ID 51093719, indiquei insuficiência da documentação, determinando a complementação, sendo carreado documento no ID 51538398. Nesse ínterim, ante afastamento dessa Relatoria (Art. 90 do RITJDFT), o feito seguiu para Relatoria eventual, que exarou despacho para a parte se manifestar. DECIDO. A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se de hipótese também prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. No caso concreto, a parte não satisfez a determinação dessa relatoria, pois a documentação não é suficiente para o deferimento do benefício. Além disso, é cediço que essa Relatoria aprecia, em cada caso concreto, os elementos e documentos trazidos pelas partes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas, de modo que a declaração de hipossuficiência não corroborar elemento de prova, apenas manifestação unilateral de condição. Desta forma, INDEFIRO o benefício, intimando a Agravante ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023 13:27:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador